Tribunal: TJMT
Processo: 1023865-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
3.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023865-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MAIRSON PACHECO DE MOURA - CPF: 980.589.161-53 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), GABRIEL DUARTE TOMICHA - CPF: 005.270.661-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos
,
em tese
,
praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

3.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
a

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alam Dias Rodrigues em favor de
Mairson
Pacheco de Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de agosto de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009598-23.2024.8.11.0006, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que
a pessoa chamada de
Gabriel
–
que foi pres
a
em flagrante junto com o paciente
–
recebeu tratamento distinto do juízo de primeiro grau, argumentando que
“a fundamentação arguida em favor de GABRIEL poderia ser utilizada para promover a liberdade do paciente MAIRSON sem quaisquer prejuízos. Contudo, nota-se que a principal razão para conversão da prisão
flagrancial
em preventiva do paciente se deu em razão da reiteração delitiva”
.

Aduz que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois
tem
residência fixa, ocupação lícita [vendedor de porcos]
,
é arrimo de família
e tem
quatro filhos pequenos que dependem de seu sustento financeiro, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID
236091687
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
239023654
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento para embasar o seu entendimento: a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do
paciente

em decorrência de
sua reiteração delitiva.

Com efeito,
vejam-se estes trechos da
decisão reprochada:

“
[...]Com relação ao acusado
Mairson
, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva

em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõe o denominado "periculum
libertatis
"

Segundo determina o artigo 312 do CPP, "in
verbis
" (...)

É imperativo analisar a gravidade do crime imputado ao autuado, pois, levando em conta a apreensão de 1,025kg (um quilograma e vinte e cinco gramas) de substância análoga à maconha, bem como um revólver
taurus
, uma unidade de carregador com 9 (nove) munições intactas e 5 (cinco) munições intactas de calibre .32, fica evidente a intenção da prática delituosa.

Conforme relatado pelos policiais que efetuaram a prisão da autuada, a GUPM do Oficial de Dia recebeu informações anônimas sobre a comercialização de drogas em uma residência na Via Arco Íris, s/n°, Bairro Massa Barro, onde um dos suspeitos estaria armado. As equipes da Força 90 e do Graduado de Dia foram acionadas, e ao chegarem ao local, o suspeito Gabriel tentou fugir, arremessando uma mochila por cima do muro. Ele e o dono da residência,
Mairson
, foram abordados, e na mochila preta foram encontrados 01 peça e 01 pedaço grande de substância análoga à maconha, 02 papelotes da mesma substância, e 01 carregador de 9mm com 09 munições intactas. Com a chegada do advogado Dr. Alam Dias Rodrigues, OAB-MT n° 26344/0, as buscas na residência foram realizadas, resultando na apreensão de 01 arma de fogo calibre .32 com 05 munições intactas, encontrada entre os telhados, e 01 porção média de substância análoga à maconha, localizada em cima do guarda-roupa no quarto.

Ressalta-se que durante o interrogatório na presença da Autoridade Policial, o autuado manifestou-se pelo direito de permanecer em silêncio.

Ademais, em consulta ao sistema SEEU constata-se que o autuado responde ao executivo de pena sob o n° 10008362-07.2022.8.11.0006, por crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e artigo 12, caput, da lei 10.826/2003.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes (...)

Dito isto, há indícios veementes sobre a existência de um propósito lucrativo e continuo na prática delitiva, fortalecendo as suspeitas de que o
flagranteando
estaria praticando o crime de tráfico de drogas no momento da prisão e, não obstante a
prisão
flagrancial
ser uma medida excepcional, mas dos elementos de provas colhidos até o presente momento, não há elementos suficientemente aptos a fim de restituir o "status
libertatis
", revelando fundamentos seguros à preservação da ordem pública [...]
.
(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva vista no ID 235457162, p. 41-42)
Destacamos

Constata-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o seu prolator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, considerando sua reiteração delitiva, mormente pelo fato de que responde
ao Processo

E
xecutivo de
P
ena n.
10008362-07.2022.8.11.0006
, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
, situação, essa, que demonstra sua periculosidade.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por conta disso,
com relação à prisão do paciente,
infere-se que
agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado
pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da habitualidade criminosa
do paciente
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
paciente
t
e
m histórico de reiteração delitiva
.

Diante disso, deve ser registrado, que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as condições pessoais do paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Mairson
Pacheco de Moura
;

por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024